Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705952-92.2024.8.07.0005 DESPACHO A comprovação do preparo deve ser feita no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Assinalo, portanto, ao apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator